Tribunal: TJSP
Processo: 0000417-46.2016.8.26.0598
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Embargos de declaração – Tráfico de entorpecentes – Alegação de que houve omissões e contradições no v. Acórdão embargado no tocante (i) à análise das provas que ensejaram a manutenção da condenação do embargante; (ii) ao pleito de desclassificação da imputação inicial para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/06; (iii) à não aplicação do redutor de penas previsto no § 4o do artigo 33 da mesma

Ementa:
Embargos de declaração – Tráfico de entorpecentes – Alegação de que houve omissões e contradições no v. Acórdão embargado no tocante (i) à análise das provas que ensejaram a manutenção da condenação do embargante; (ii) ao pleito de desclassificação da imputação inicial para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/06; (iii) à não aplicação do redutor de penas previsto no § 4o do artigo 33 da mesma lei – Nítido caráter infringente – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0000417-46.2016.8.26.0598/50000, da Comarca de Jaú, em que é
embargante LUCAS THOMAZ CAMPOS e Interessado GUILHERME
RODRIGUES VIANA, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente
sem
voto),
REINALDO
CINTRA
E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000417-46.2016.8.26.0598/50000
2
VOTO no 16041
Embargos de Declaração no 0000417-46.2016.8.26.0598/50000
Comarca: JAÚ 1a Vara Criminal
Embargante: LUCAS THOMAZ CAMPOS
Interessado: Guilherme Rodrigues Viana
Embargos de declaração
Tráfico de entorpecentes

Alegação de que houve omissões e contradições no v. Acórdão
embargado no tocante (i) à análise das provas que ensejaram a
manutenção da condenação do embargante; (ii) ao pleito de
desclassificação da imputação inicial para o delito do art. 28 da
Lei no 11.343/06; (iii) à não aplicação do redutor de penas
previsto no § 4o do artigo 33 da mesma lei Nítido caráter
infringente Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo sentenciado
supramencionado em face do v. Acórdão de fls. 512/535, por meio do
qual esta C. 7a Câmara de Direito Criminal, por votação unânime, negou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000417-46.2016.8.26.0598/50000
3
provimento aos recursos interpostos por ele e pelo corréu Guilherme,
confirmando na íntegra o conteúdo da r. sentença condenatória proferida
em seu desfavor pelo r. juízo de Primeiro Grau.
Agora, em sede de embargos de declaração, sustenta o
Embargante que o v. Acórdão de fls. 512/535 é omisso e contraditório no
tocante (i) à análise das provas que ensejaram a manutenção da
condenação do embargante; (ii) ao pleito de desclassificação da
imputação inicial para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/06; (iii) à não
aplicação do redutor de penas previsto no § 4o do artigo 33 da mesma lei.
É o relatório.
Ficam rejeitados os embargos, que têm caráter nitidamente
infringente.
Cumpre salientar, desde logo, que a finalidade dos embargos de
declaração é a de aclarar o conteúdo de acórdão que padeça de vício ou
falha que dificulte ou impeça sua plena compreensão.
Como lecionava E. MAGALHÃES NORONHA1, os embargos “são
recurso, já que provocam novo exame da matéria, esclarecendo-a e
dissipando dúvidas, muito embora não possam alterar ou modificar a
decisão em sua essência. Com efeito, esses embargos têm a finalidade
somente de esclarecer, e esclarecer não é modificar, alterar, mudar ou
corrigir. Eles não suprimem nem adicionam, mas confirmam, esclarecendo”.
1 Curso de Direito Processual Penal, 27a edição - atualizada. São Paulo: Ed. Saraiva, 1999, pág. 499.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000417-46.2016.8.26.0598/50000
4
Essa exegese é a única compatível com a norma contida no artigo
619 do Código de Processo Penal, que vincula a admissibilidade dos
embargos às hipóteses em que houver “ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão”.
Pois bem. Com o exame da decisão embargada, conclui-se sem
maior esforço que a fundamentação nela contida não padece de déficit
ou impasse de ordem lógica que demandem esclarecimentos, tendo sido
as questões apontadas pelo embargante como objeto de dúvida bem
enfrentadas no v. Acórdão às fls. 512/535, que não se ressente, por
conseguinte, de qualquer defeito sanável por esta via.
De fato, uma breve leitura do v. Acórdão atacado é suficiente para
que se conclua que não existe em seu conteúdo qualquer omissão,
contradição ou obscuridade que pudessem justificar a interposição de
embargos de declaração, do que resulta a certeza inequívoca de que o
pleito defensivo se volta ao mero reexame daquilo que restou
sobejamente analisado por ocasião do julgamento.
No que respeita, especificamente, às matérias sobre as quais se
projetam as críticas formuladas pelos ii. Advogados, é dizer, as supostas
omissões e contradições relativas à análise das provas que ensejaram a
manutenção da condenação proferida em Primeiro Grau, ao pleito de
desclassificação da imputação inicial para o delito do art. 28 da Lei no
11.343/06 e à não aplicação do redutor de penas previsto no § 4o do
artigo 33 da Lei no 11.343/06, verifica-se que foram elas objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000417-46.2016.8.26.0598/50000
5
tratamento adequado pelos ii. Desembargadores componentes da Turma
Julgadora que examinou a apelação interposta pelo sentenciado, nada
remanescendo a ser aduzido a respeito.
Com efeito, o v. Acórdão de fls. 512/535 contém alusão específica
às mencionadas matérias, dele constando expressamente que (fls.
514/521):
'GUILHERME RODRIGUES VIANA e LUCAS THOMAZ CAMPOS foram processados e
condenados às penas já mencionadas porque, 'no dia 23 de dezembro de 2016, por volta das
23h00min, na Rua Ernesto Pires de Campos, no 100, Jardim Pires de Campos II, nesta cidade
[Jaú/SP]..., traziam consigo, para fins de tráfico..., 73,57 gramas da droga conhecida como 'crack'...,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar' (fl. 1).
'A materialidade ficou bem demonstrada com o auto de prisão em flagrante de fls. 4/14,
boletim de ocorrência de fls. 15/19, auto de exibição e apreensão de fls. 20/22, laudo de constatação
de fls. 23/24 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 61/63.
'A autoria também restou induvidosa, em relação a ambos os acusados, como a seguir
explicitado.
'Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, Márcio Rogério de Lima (fls.
6/7) e Willian José de Agostini (fls. 9/10), em depoimentos amplamente coincidentes, afirmaram na
fase inquisitória que 'efetuando patrulhamento... visualizamos os indiciados LUCAS e GUILHERME
trafegando em uma motocicleta... Ao perceberem a presença da viatura, empreenderam fuga em alta
velocidade... Durante a [perseguição]... dispensaram um invólucro plástico... Adentraram em um
caminho de terra..., abandonando a moto no local e continuaram a fugir a pé... LUCAS correu para o
meio de um matagal, ao passo em que GUILHERME correu para um pasto, sendo capturado...
LUCAS conseguiu se evadir... O plástico que jogaram durante a fuga... [continha] uma grande porção
de crack em fragmentos, pesando 73,57 gramas... Perto da moto... [foi localizada] a carteira de
LUCAS contendo seus documentos e os da moto... No celular de GUILHERME, o qual autorizou e
desbloqueou [o aparelho, havia]... uma conversa gravada em som onde os dois indiciados...
combinaram de distribuir e vender a droga em uma festa... de fim de ano...' (fl. 9). Em juízo (mídia que
acompanha os autos digitais), ambos acrescentaram que 'a abordagem somente se deu porque os
réus evidenciaram-se 'nervosos', olhando para trás a todo tempo, com o que lhes foi dada ordem
(sonora e luminosa) de parada, mas, mesmo assim, eles continuaram trafegando e correndo por cerca
de 1,5 a 2km..., acabando o condutor por perder o controle do veículo' (cf. sentença, fl. 366).
'GUILHERME, ao ser interrogado na Delegacia de Polícia (fls. 11/12), alegou que é amigo
de 'LUCAS... Na [data da prisão, ele]... trouxe droga para a casa do interrogado... Na gravação sonora
que tem no seu celular, estava combinando de trazer essa droga... Estavam indo em um churrasco...
de moto..., momento em que se depararam com uma viatura da PM... LUCAS empreendeu fuga...
Devido ao barro [existente na via, ele]... acabou perdendo o controle da moto e caíram ao solo. Com
medo..., o interrogado fugiu para um pasto... e LUCAS se embrenhou em um matagal... Não portava
drogas nesta noite' (fl. 11). Em juízo (mídia), acrescentou que a droga apreendida pertencia a LUCAS,
que pretendia leva-la a uma festa para que 'umas meninas [a consumissem]...' (cf. sentença, fl. 366).
'LUCAS, na fase inquisitória (fls. 47/48), alegou que 'é amigo de GUILHERME... há cerca de
quatro anos... Na data de 23/12/2016 estava transitando em sua motocicleta [com ele na garupa]...
quando foram surpreendidos por uma viatura da Polícia Militar, fato que [o] assustou... Acelerou o
veículo..., a fim de despistar os policiais... Perdeu o controle... e veio ao solo... Não é usuário de
entorpecentes e desconhece a origem da droga encontrada no flagrante policial' (fl. 47), Em juízo
(mídia), 'negou o fato [descrito na denúncia] como um todo (inclusive a ocorrência da festa
[mencionada por GUILHERME durante seu interrogatório na fase judicial]), bem assim ser usuário de
qualquer tipo de droga... [Fugiu] da Polícia simplesmente porque se assustou...' (cf. sentença, fl. 366).
'As testemunhas Edilaine Fernanda de Camargo da Silva, Flávio Roberto Gazoli Borges
(arroladas pela defesa do réu GUILHERME) e Benedito Aparecido Alves (arrolada pela defesa do réu
LUCAS) não trouxeram esclarecimento algum sobre os fatos, limitando-se a alegar que os acusados
são pessoas boas e trabalhadoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000417-46.2016.8.26.0598/50000
6
'Nada nos autos autoriza a conclusão de que os mencionados policiais militares tivessem
motivos para incriminar falsamente os sentenciados, razão por que não há que privar de valor
probatório os seus depoimentos.
'Cabe ressaltar que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores do país já
assentou que os depoimentos prestados pelos membros das corporações de segurança pública
merecem o mesmo crédito que os das testemunhas civis, salvo quando afloram elementos seguros
que apontam para a existência de ânimo de falsa incriminação: '(...).
'(...).
'No tocante à destinação do entorpecente ao comércio ilícito, exsurgiu claramente das
circunstâncias da prisão, em particular a expressiva quantidade de 'crack' apreendida (73,57? gramas),
suficiente para a preparação de cerca de 300 (trezentas) doses individuais dessa droga. A versão
ofertada por GUILHERME, de que ele e LUCAS iriam a uma festa, onde o último pretendia levar a
droga 'para que umas meninas [a consumissem]...' (cf. sentença, fl. 366), é indicativo adicional de que
o 'crack' com ele apreendido se destinava a terceiros.
'Também pesa contra ambos os acusados a circunstância de não terem eles demonstrado
que possuíam condições econômicas para adquirir para o seu próprio consumo as drogas com eles
apreendidas (ao serem ouvidos na Delegacia de Polícia, GUILHERME alegou ser 'enfermeiro' fl. 9
e LUCAS disse trabalhar como 'piloto profissional de motovelocidade' fl. 47 , sem que nenhum
deles tenha comprovado a existência de vínculo empregatício ou a renda auferida em razão do
desempenho dessas atividades).
'(...).
'Enfim, diante desses elementos de convicção, é possível concluir, com tranquilidade, pela
inviabilidade dos pleitos absolutórios formulados a favor de ambos os acusados e do pleito
desclassificatório formulado a favor de LUCAS.
'Não merece acolhimento, também, os pleitos de aplicação do redutor de penas previsto no
artigo 33, § 4°, da Lei Antidroga, eis que o benefício foi devidamente afastado em Primeiro Grau ante
as evidências de que GUILHERME e LUCAS vinham se dedicando à atividade criminosa do tráfico de
drogas já há algum tempo quando presos no dia e hora mencionados na denúncia.
'Efetivamente, a i. Julgadora de Primeiro Grau, quanto a este aspecto, destacou na r.
sentença que 'o quadro probatório leva à inarredável conclusão de que não se tratou de um tráfico
isolado, meramente ocasional..., porque... a quantidade da droga apreendida (aproximadamente 70
gramas de crack) e as circunstâncias da ocorrência... deixam foram de qualquer dúvida que há
tempos eles vinham se dedicando à traficância' (fl. 371).
'A regra do mencionado § 4o não foi instituída pelo legislador para atuar como redutora
automática das penas correspondentes ao tráfico de drogas, senão com o escopo de disponibilizar ao
Juiz um espectro mais amplo de opções no momento de individualizar as penas correspondentes a
esse delito.
'Ante a necessidade de individualização da pena criminal e sua aplicação de modo
proporcional, é natural que o máximo redutor previsto no § 4o do aludido artigo 33 fique reservado às
situações de menor ofensividade, como são aquelas em que se verifica que o agente comercializa
drogas menos 'pesadas', em pequena quantidade, apenas para sustentar o próprio vício ou de modo
eventual, atuando de modo pouco incisivo na emancipação da toxicomania, o que não se vislumbra
no caso em apreço.
'Para a concessão do aludido benefício, é imprescindível examinar a presença, cumulativa,
de todos os requisitos previstos no citado § 4o, quais sejam, a primariedade, os bons antecedentes e a
circunstância de o agente não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização
criminosa.
'No caso em apreço, constatou-se que os sentenciados traziam consigo grande quantidade
de 'crack', a qual já estava preparada para ser exposta à venda em uma 'festa de fim de ano' que
ocorreria nas cercanias do município de Jaú/SP.
'Assim, com independência de que não ostentem condenações definitivas, o benefício da
redução de penas deve ser a eles negado pelo fato de as circunstâncias concretas da prática do crime
e demais elementos probatórios revelarem que eles vinham já há algum tempo se dedicando à
atividade criminosa do tráfico de drogas.
'Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem afirmando, repetidamente, que a
expressiva quantidade das drogas encontradas em poder do acusado constitui circunstância hábil a
denotar a dedicação às atividades criminosas, o que legitima o afastamento do benefício acima,
mesmo em sendo o réu primário e estando presentes os demais requisitos...”
Daí dimana, de modo clarividente, que os embargos declaratórios
não foram deduzidos com propósito outro que não o de ensejar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000417-46.2016.8.26.0598/50000
7
reexame de questões materiais já examinadas e decididas por ocasião
do julgamento da ação retro mencionada, revestindo-se de caráter
infringente.
É o quanto basta para a rejeição, uma vez que os embargos de
declaração não podem ter como escopo a obtenção de novo
pronunciamento sobre matérias que já foram objeto de apreciação pelo
órgão jurisdicional ao qual é dirigido2.
Esse é o entendimento já assentado na jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça, v.g. [sem destaques nos originais]:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
SANEAMENTO. TESE NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL A QUO. MATÉRIA NÃO PODE SER
CONHECIDA
NA
VIA
ELEITA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
MONITORAMENTO
DA
COMUNICAÇÃO TELEMÁTICA. LEGALIDADE. DENTRO DO PRAZO LEGAL.ILEGALIDADE
INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Nos termos do art. 619 do CPP, são admissíveis embargos declaratórios nos casos de
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, bem como para sanar possível erro
material existente na decisão. 2. Reconhecida a existência de omissão, deve-se sanar o vício. 3.
De acordo com o entendimento pacificado nesta Corte, a matéria objeto de irresignação não pode vir
a ser suscitada apenas no writ aqui manejado, fazendo-se necessário o prévio exame da instância
ordinária, sob pena de incorrer em supressão de instância. 4. Comprovado documentalmente que a
interceptação das comunicações telemáticas foram realizadas em período abrangido pela autorização
judicial, não há que se falar em ilegalidade. 5. Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas
para sanar as omissões apresentadas pelo embargante. (STJ - EDcl no HC: 235088 DF
2012/0043905-2, Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/PR), Data de Julgamento: 28/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
05/06/2013)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO
DAEMENTA
AO
QUE
EFETIVAMENTE
FOI
JULGADO
PELA
TURMA.
ERRO
MATERIALRECONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APENAS PARA SANAR ERRO
MATERIAL. 1. É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que os aclaratórios,
além de completar a decisão em razão de omissão, contradição ou obscuridade, consoante
dispõe o art. 619 do CPP, serve, também, para sanar a ocorrência de erro material. 2.
Reconhecida a existência de erro material, à vista do desencontroentre os fundamentos do voto e o
resumo do julgado, deve-se sanar oerro material constatado. 3. Embargos acolhidos, sem efeitos
infringentes, apenas para adequara ementa à questão analisada pela Turma. (STJ - EDcl no HC:
166580 DF 2010/0051988-0, Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento: 18/12/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de
2 Como observam NERY JÚNIOR, Nelson & Rosa Maria DE ANDRADE NERY, Rosa Maria, Código de Processo Civil comentado e
legislação extravagante. 10a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, "Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente
quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do
julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de
reconsideração, finalidade estranha aos EDcl". No mesmo sentido: "O efeito modificativo dos embargos de declaração tem vez quando
houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento" (STJ-Corte Especial ED em AI 305.080-MG-
AgRg-EDcl, rel. min. Menezes Direito, j. 19/2/03, DJU 19/5/03, p. 108).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000417-46.2016.8.26.0598/50000
8
Publicação: DJe 01/02/2013)
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619
DOCPP.
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA.
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
FUNDAMENTAÇÃOSUFICIENTE.
REEXAME
DA
CONTROVÉRSIA.
INFRINGÊNCIA
DO
JULGADO.IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, consoante se extrai do art. 619 do
CPP, constituem espécie de recurso de índole particular, com objetivo restrito à
complementação ou declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eventualmente eivada
de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, não possuindo, via de regra, natureza
de recurso com efeito modificativo. 2. A motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo
omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo decisum não autoriza o acolhimento dos
embargos declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de
todo e qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes
para fundamentar sua decisão, como ocorrera 'in casu'. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl no AgRg no HC: 185007 RS 2010/0169423-4, Relator: Ministra ALDERITA RAMOS DE
OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), Data de Julgamento: 19/06/2012, T6 -
SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2012)
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INFRINGENTE.
IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. - Segundo a moldura do cânon inscrito no art.
619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão ambigüidade,
obscuridade, contradição ou omissão, podendo aos mesmos ser conferido efeito infringente
ou modificativos, não podendo ser utilizados para simples reexame do mérito de decisão que
não padece de quaisquer dos vícios elencados. - Se o juiz monocrático negou o pedido de
gratuidade judiciária, considerando ausentes os requisitos necessários, não cabe a esta Corte, em
sede recurso especial, rever a matéria, ante o óbice da Súmula no 07/STJ. - Embargos rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 294696 RS 2000/0137767-1, Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de
Julgamento: 06/06/2002, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 01.07.2002 p. 413)
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos de
declaração.
OTAVIO ROCHA
Relator